Tribunal: TJDFT
Processo: 0004188-77.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. DENÚNCIA. CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA CORRETAMENTE DIMENSIONADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É assente na jurisprudência dessa Corte de Justiça que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção (como é o caso dos autos), devendo ser mantida a condenação do réu pelo crime que lhe foi imputado, não havendo que se falar na absolvição por insuficiência probatória. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 1.1. O réu foi detido pouco tempo depois em local próximo ao do crime com a arma e a res furtiva (celular e carteira da vítima), estando, portanto, em estado de flagrância, a teor do que dispõe o art. 302, IV, do Código de Processo Penal, sendo evidente, assim, a autoria do fato.
2. A dosimetria da pena e o regime prisional foram devidamente apurados pela instancia singular e estão em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a prevenção e repressão da conduta e, por estas razões, devem ser mantidos.
3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.